Tribunal: STF
Processo: RE 575376
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO        
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO 
   IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em 
   que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de 
   origem demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. 
   Providência vedada neste momento processual.
2. No caso, a 
   jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente 
   fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   recorrente, não se configurando o alegado cerceamento de defesa.
3.
   Agravo regimental desprovido.